Tribunal: STF
Processo: ARE 1439207
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PONTUAÇÃO DEVIDA AO SERVIDOR EM ATIVIDADE. EXTENSÃO A INATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º DA LEI 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. 1. A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004 tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 2. A Lei nº 13.324, de 2016, alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS aos ativos, passando a dispor que deverá ser observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor. 3. Considerando que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume natureza geral, de modo que a não extensão da referida gratificação aos aposentados e pensionistas com direito a paridade, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original” (fl. 1, e-doc. 58).



    Os embargos de declaração opostos foram providos em parte, para fins de prequestionamento (e-doc. 76).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e os §§ 4º e 8º do art. 40 da Constituição da República.



    Afirma “não h(aver) como o se superar o fato de que a GDASS devida aos inativos substituídos deve ser paga na forma prevista em lei, após a homologação do primeiro ciclo avaliativo já ocorrido a muito tempo (2009), ou seja, sem a paridade reclamada. Com a devida vênia, é aplicável ao caso o tema 983 do STF, que aponta que nada é devido em favor dos substituídos da parte autora, conforme apurado pelo juízo de 1º grau, dado que o primeiro ciclo avaliativo da GDASS já restou homologado em 2009, cessando neste mesmo momento qualquer paridade remuneratória relativo a gratificação de desempenho, sendo que a modificação no percentual devido aos servidores ativos, ocorrida através da Lei nº 13.324/2016 não tem o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos” (fl. 10, e-doc. 82).



    Assinala que, “até o momento em que a(s) vantagem(ns) apresentou(aram), em sua totalidade, aspecto de gratificação geral e desvinculada do efetivo exercício de determinada atividade ou função, sendo devida ao servidor pela mera ocupação do cargo público efetivo, deveria ser incorporada aos proventos dos inativos/pensões em sua integralidade, sob pena de malferir o disposto na redação anterior do artigo 40, § 8º, da CF/88, dada pela EC nº 20/98, norma atualmente prevista no art. 7º da EC nº 41/2003, para os servidores já aposentados e pensionistas” porém, no presente caso “trata-se de situação diversa, o autor vem aos autos defender que, em razão da paridade entre servidores ativos e inativos, as alterações promovidas pela Lei 13.324/2016, em especial a ocorrida na redação do § 1º do artigo 11 da Lei 10.855/2004 , passando o limite mínimo de recebimento da GDASS pelos ativos de valor correspondente a 30 pontos para 70 pontos, teria o condão de estender tal benesse aos aposentados e pensionistas, no caso, promovendo também para estes o recebimento da GDASS no quantitativo de 70 pontos” (fl. 10, e-doc. 82).



    Anota que “a norma que aponta [o agravante] como supedâneo ao seu direito (§ 1º do art. 11 da Lei 10.855/2004) diz respeito exclusivamente aos servidores ativos, uma vez que condiciona, conforme o § 2º desse mesmo artigo, que tal pontuação será distribuída em função dos resultados obtidos nas avaliações de desempenho individual e institucional, conforme já vem acontecendo desde 2009, porquanto, configurando, de forma clara e efetiva, a natureza pro labore faciendo da gratificação ora debatida. Ademais, o artigo 16 da referida lei em nada foi alterado pelas inovações trazidas pela Lei 13.324/2016, ou seja, não houve nenhuma modificação na norma que regulamenta a incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões relativos a servidores da Carreira do Seguro Social” (fls. 10-11, e-doc. 82).



    E conclui que “logo, a pretensão de paridade com fundamento na aplicação do art. 11, § 1º, da Lei nº 10.855/2004, na redação dada para a questão pela Lei nº 13.324/2016 não resiste ao limite de paridade reconhecido pelo STF para as gratificações de desempenho em geral, ai incluída a GDASS. (...) A toda evidência, o tratamento diferenciado aos aposentados e pensionistas foi imposto pelo legislador, não cabendo à Administração Pública atuar fora dos estreitos limites fixados pelo diploma legal em comento, máxime por se tratar de ato vinculado, em que não cabe a apreciação de oportunidade ou conveniência pela Administração, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade Administrativa (artigo 37, caput, da Constituição Federal)” (fl. 11, e-doc. 82).



    Pede a anulação do acórdão recorrido para que seja proferido outro (fl. 20, e-doc. 82).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 (e-doc. 97).



    4. No agravo, o agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e afirma que o acórdão recorrido “destoa da apreciação firmada sobre o tema pelo Supremo Tribunal Federal, e por isto merece reparo” (fl. 6, e-doc. 107).



    Pede, ao final, o “conhecimento e o provimento do presente recurso, seguindo-se o processamento do recurso extraordinário” (fl. 19, e-doc. 107).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu a controvérsia nestes termos:



     “Em que pese ponderáveis os argumentos deduzidos pelo apelante, não há reparos à sentença, uma vez que está em consonância com o entendimento adotado por esta Turma ao analisar feito similar.



    (...) Trago à colação excerto do referido julgado, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, in verbis:



    ‘(...) até a modificação da legislação, os aposentados e pensionistas vinham percebendo os valores nos termos fixados na Lei 10.855/2004. Todavia, a partir do momento em que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral. Portanto, a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos. Em consequência, é devida a mesma vantagem em idêntica proporção aos inativos e pensionistas substituídos com direito à paridade, com pagamento das parcelas vencidas a partir de 01/08/2015, nos termos do art. 98, da Lei 13.324/2016. Dessa forma, reforma-se a sentença a fim de reconhecer o direito da parte autora à percepção da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social no patamar mínimo de 70 pontos, a partir de 01/08/2015.’” (fls. 14-17, e-doc. 58).



    7. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à natureza da parcela referente aos setenta pontos, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 10.855/2004 e 13.324/2016). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. LEI 13.324/2016. PERCENTUAL EQUIVALENTE A NO MÍNIMO DE 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 983 E 1082. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para divergir, na hipótese, do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. Não há, portanto, que se falar em desrespeito aos Temas 983 e 1082 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.408.073-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.3.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.348.708-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    Não há o que prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora